Tribunal: TCU
Processo: 033.915/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação do cumprimento de termo de ajuste sanitário.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação do cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário 381, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas dos srs. David Araújo Damacena Oliveira e Marciell Lázaro Araújo Silva; 9.2. aplicar, individualmente, aos srs. David Araújo Damacena Oliveira e Marciell Lázaro Araújo Silva a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.5. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Uruaçu/GO e ao Fundo Nacional de Saúde.